Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008786-80.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – CONSTATAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela que acarreta falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a externa, que diz respeito a outros julgados, leis, precedentes, alegação da parte, ou ainda a prova dos autos. Neste caso, a Embargante alega contradição com as provas dos autos e sua tese de defesa. Vícios inexistentes.

2- Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada. Neste caso, de forma equivocada constou no Acórdão embargado que quando ingressou com a demanda a Apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos e, ao interpor o Recurso de Apelação manteve a conduta, pois reiterou que laborou na Ação Monitória desde a sua distribuição em 25/10/2001, isso é, por 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, quanto atuou a partir de 2008. Todavia, em verdade, inobstante à Embargante não tenha juntado o contrato firmado com a instituição financeira em 2001, e sequer tenha alegado, na petição inicial, que o contrato teve início naquele ano, pois conforme exposto no Acórdão embargado, na inaugural da demanda alegou que firmou
“contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 20/10/2003”
e trouxe contrato firmado em 12/01/2004; a Relatora não se atentou para o fato de que a petição inicial da Ação Monitória, que deu azo ao ajuizamento da Ação de Arbitramento de Honorários, foi subscrita por Advogado que integrava a Sociedade de Advogados Embargante.

3- A correção do vício não acarreta a modificação do dispositivo do julgado, pois ainda que no voto tenha constado a premissa equivocada, o Órgão julgador entendeu que a Embargante
utilizou da Ação de Arbitramento de Honorários para conseguir a condenação da instituição financeira ao pagamento de verba que, sabidamente, não tinha direito, pois o Advogado
foi intimado do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que extinguiu a Ação Monitória (convertida em Execução) sem resolução do mérito. Tomou ciência de que o Banco nada recebeu e que, portanto, não tinha honorários para receber; entretanto, ajuizou esta demanda objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de verba que não tinha direito. Ou seja, promoveu demanda temerária, manifestamente infundada, com o objetivo de obter a condenação do Banco Embargado ao pagamento de honorários indevidos; tudo isso, apoiando-se em possível e eventual inércia da instituição financeira e na falta de análise, pelo Julgador, do andamento integral da Ação na qual laborou, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008786-80.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela sociedade de advogados
Marcelo Borges & Advogados Associados
em virtude do Acórdão de Id. 88487977 em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto e, de ofício, condenou a Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos atuais.

Em suas razões, a Sociedade de Advogados alega que o Acórdão é contraditório porque a análise do caderno processual foi equivocada, em especial no que diz respeito à sua atuação na condução do processo monitório convertido em execução, que é objeto do pedido de arbitramento.

Afirma que também é contraditório o fundamento de que o Embargado teria sido intimado diversas vezes na pessoa do Advogado, e que não houve qualquer manifestação, por isso a ação teria sido extinta sem a resolução do mérito, por inércia do credor; afirma que, na verdade, os documentos que adornam o bojo processual, especialmente os de Id. 78522997, comprovam que inerte foi o Embargado e não a Sociedade de Advogados, pois o próprio contrato traz como obrigação do contratante (Banco do Brasil S/A) fornecer elementos e documentos para o prosseguimento e sucesso da demanda.

Sustenta que as provas que constam dos autos evidenciam a inexistência de qualquer inverdade que pudesse sujeitar a Embargante na condenação de litigância por má-fé.

Insiste que
“há contradição nos fundamentos levados a conclusão e voto contudo aquilo que consta dos autos, especialmente os documentos que demonstram de forma incontroversa que a sociedade ajuizou a ação monitoria no ano de 2001 na égide de um contrato que foi substituído por outro no ano de 2003, mantendo todas as condições e o patrocínio da causa pelo mesmo escritório, sendo que o substabelecimento juntado no ano de 2008 ocorreu por conta do falecimento de um dos sócios e a necessidade de alteração do contrato de sociedade, alteração que também ocorreu na instituição embargada, motivo pelo qual foi expedido novo instrumento para juntada nos autos com a mudança dos sócios e denominação da sociedade.”

Aduz que o fundamento lançado no voto condutor que retrata alteração da verdade dos fatos ou inverdade nos argumentos da Embargante, vai ao desencontro a tudo o que se observa do caderno processual, bem como careceu de análise detida dos documentos e interpretação correta e escorreita de tudo que alicerça a pretensão.

Afirma que a evidente contradição no bojo do Acórdão pode ser extraída dos documentos de Id 78521491, 78521492, 78522997 e outros, que fazem parte do caderno processual.

Ao final, sob a tese de que está demonstrada a contradição, requer seja recebido o Recurso Integrativo com efeito infringente, adequando o julgado ao contexto dos autos e provas juntadas, afastando a condenação em litigância de má-fé.

Também almeja prequestionar a matéria em razão de alegada afronta aos artigos 80, 81 e incisos I, II, III e IV, do § 2o do artigo 85, todos do CPC, e § 2o do artigo 22, do Estatuto da OAB, para efeitos de propositura de recurso à instância superior.

Considerando que o eventual acolhimento do Recurso implicará na modificação do julgado, em atenção ao artigo 1.023, § 2.o, do CPC, o Embargado foi intimado para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.

Contraminuta no Id. 93724458, em que o Banco do Brasil S.A. pugna pelo não conhecimento dos Embargos, ou, pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as insurgências da Sociedade de Advogados Embargante, para melhor compreensão, é necessária a exposição do histórico processual.

Em
05/04/2018
, a Recorrente, Marcelo Borges & Advogados Associados, ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face do Banco do Brasil S.A., ora Embargado.

Na petição inicial, alegou que firmou, por meio do seu representante legal,
“contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em
20/10/2003
, àquela época com a denominação Arnaldo Borges e Advogados Associados, sendo posteriormente alterado em face do registro de alteração contratual junto a OAB/MT, motivo pelo qual passou a ser denominado Marcelo Borges & Advogados Associados.”
(sem grifos no original)

Argumentou que
“os serviços advocatícios foram prestados por longos anos a fio na forma de contrato de adesão apresentado pelo reclamante, sempre pautando pelos serviços com excelência, conduzindo o processo e realizando atos processuais em diversas Comarcas no estado de Mato Grosso, sem que houvesse remuneração do profissional em caso de deslocamento.”

Aduziu que
“no final de março do ano de 2013 o representante do autor recebeu notificação encaminhada pela AJURE TERCEIRAZAÇÃO (SP) firmada por Claudia Vasconcelos Duchecou (gerente de grupo) na qual trazia a noticia de que o contrato de prestação de serviços advocatícios seria considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação.”

Assentou que naquele documento o Banco Embargado também exigiu sua permanência na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão e que, eventuais honorários porventura devidos seriam remunerados se, e quando, implementadas as condições para tanto.

Asseverou que tal atitude
“coloca em total desvantagem contratual o profissional que trabalhou no respectivo processo, participou de diversos atos, dispôs sua intelectualidade e compromisso, ficando totalmente desamparado após anos de processamento, saindo de “mãos abanando” sem receber os honorários devidos pelo serviço inegavelmente prestado.”

Alegou, portanto, que
“o contrato de prestação de serviço advocatício foi rescindido de forma unilateral, concomitantemente com a revogação dos mandatos outorgados ao autor, retirando de forma brutal toda expectativa e condições de recebimento do total da verba sucumbencial a que tem direito pela condução dos feitos, aqui especialmente os autos de no 20/2004, código no 17786 que tramitou pela 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, processo de Ação Monitória que o requerido moveu em desfavor de JOSE LUIS FIALHO DE OLIVEIRA, distribuído em
25/10/2001
, com valor ajuizado na quantia de R$ 21.561,65(...), tendo como débito atualizado até 22.04.2013 o montante de R$ 109.461,44 (...), conforme se vê da peça vestibular daquela, movimento processual extraído do APOLLO/TJMT e calculo atualizado”.
(sem grifos no original)

Ressaltou que
“no que diz respeito aos autos do processo acima discriminado se torna necessário o arbitramento dos honorários advocatícios prestados”
,
“até a data em que o autor oficialmente conduziu o feito, ou seja, até 22/04/2013, incumbindo o requerido do respectivo pagamento”
.

Ao final requereu a condenação do Banco do Brasil S.A.
“ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor referente ao trabalho realizado na ação acima discriminada, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito da dívida executada atualizada até 22/04/2013 conforme calculo anexo, cuja condenação deverá ser corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.”

Com a petição inicial, o Embargante juntou os seguintes documentos:

a) 3.a Alteração Contratual, datada de 17/11/2009;

b) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;

c) Cópia da Identidade de Advogado – Marcelo Augusto Borges;

d) Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado com o Banco do Brasil S.A., em
12/01/2004
;

e) Edital (2003/001) vinculado ao Contrato e seus anexos;

f) Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios Aditivo de Retificação e Ratificação, datado de 22/06/2005;

g) Notificação Extrajudicial enviada pelo Banco do Brasil S.A. com data de 08/03/2013;

e) Documento datado de 21/12/2007, expedido pela Assessoria Jurídica Regional do Banco do Brasil S.A.; em que consta a informação de que, naquela data repassaram à Sociedade Apelante o substabelecimento e documentos para defesas dos interesses da instituição financeira nos autos da Ação n.o 20/2004, ajuizada em face de José Luis Fialho de Oliveira;

f) Substabelecimento sem reserva de poderes, em favor do Advogado Marcelo Augusto Borges, para a promoção da defesa daquele processo (Ação n.o 20/2004), datado de 24/01/2008;

g) Cópia da Petição Inicial da Ação Monitória n.o 20/2004, distribuída em 25/10/2001, cuja petição inicial foi assinada pelo Advogado Arnaldo Borges - Id. 78521491;

h) Substabelecimento sem reserva atribuindo poderes ao Advogado Arnaldo Borges, datado de 10/04/2001 - Id. 78521491;

i) Impressão do andamento processual da Ação n.o 20/2004, extraída do
website
do Tribunal de Justiça – Id. 78521492;

j) Cálculo do débito;

k) Contrato de Constituição de Sociedade de Advogados, datado de 04/06/2001;

l) Primeira e Segunda Alteração Contratual;

Quando impugnou a Contestação, além de outros documentos, a Embargante juntou aos autos o Aviso de Recebimento da Notificação Extrajudicial, datado de 22/03/2013.

Intimados sobre o interesse na produção de provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

O pedido foi julgado improcedente e a Embargante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformada, a Sociedade de Advogados interpôs Recurso de Apelação.

Naquela oportunidade, suscitou nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa.

Alegou que diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, a Ação Monitória convertida em Execução não foi extinta por sua inércia enquanto atuava como advogado do Banco Recorrido, e sim por absoluta falta de elementos que sustentassem a pretensão, ou seja, em virtude da não localização de bens móveis e imóveis, numerários, ações etc.

Insistiu que não há falar em inércia técnica de sua parte, mas sim de ausência de elementos processuais que teriam o condão de impulsionar aquela Ação de Execução e alcançar o objetivo esperado - recebimento do valor executado.

Asseverou que a Ação em que laborou foi distribuída em 25/10/2001 e extinta em abril de 2012, de modo que trabalhou durante 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, ressalvando, mais uma vez, que só não logrou êxito em obter o proveito econômico porque o Apelado não foi capaz de localizar bens do Executado, passíveis de expropriação.

Argumentou que não só ajuizou a Ação Monitória, como também conduziu a demanda cognitiva até a convolação em Ação Executiva.

Reiterou que deu início ao processo monitório em 2001, movimentou adequadamente, diligenciou, peticionou, acompanhou a evolução do caso empregando todos os esforços e técnicas no prosseguimento do feito, que acabou sendo convertido em Execução; porém, ressalvou que, até a data em que aquele processo foi extinto, permaneceu vinculada e manifestou quando intimada, e que não teve chance de êxito em razão da inércia do Banco do Brasil S.A., porque a instituição financeira não localizou e apontou bens que pudessem ser expropriados, fato que culminou na extinção daquela ação.

De outro norte, argumentou que a condenação na verba sucumbencial se afigura desarrazoada, pois a Ação de Arbitramento de Honorários não provocou grandes discussões ou empenho exagerado de qualquer das partes.

O Recurso de Apelação foi julgado em 25/05/2021
e esta Câmara, além de afastar, por unanimidade, a preliminar suscitada, também,
de forma unânime, negou provimento ao Apelo e, de ofício, condenou a Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, além de majorar os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Neste Recurso Aclaratório
, a Sociedade de Advogados alega que o Acórdão é contraditório porque a análise do caderno processual foi equivocada, em especial no que diz respeito à sua atuação na condução do processo monitório convertido em execução, que é objeto do pedido de arbitramento.

Alega que também é contraditório o fundamento de que o Embargado teria sido intimado diversas vezes na pessoa do Advogado, e que não houve qualquer manifestação, por isso a ação teria sido extinta sem a resolução do mérito, por inércia do credor; afirma que, na verdade, os documentos que adornam o bojo processual, especialmente os de Id. 78522997, comprovam que inerte foi o Embargado e não a Sociedade de Advogados, pois o próprio contrato traz como obrigação do contratante (Banco do Brasil S/A) fornecer elementos e documentos para o prosseguimento e sucesso da demanda.

Em relação à essas teses
, importa consignar que a jurisprudência é firme no sentido de que a contradição que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela que acarreta falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a externa, que diz respeito a outros julgados, leis, precedentes, alegação da parte, ou ainda a prova dos autos.

Para ilustrar, oportuna parte de transcrição de arestos do STJ, verbis:

[...] Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos
. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). (sem grifos no original)

[...] A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e
não a contradição entre este e o entendimento da parte
, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ (EDcl na PET na Pet 9844/AP, Corte Especial, DJe 26/05/2020; EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Corte Especial, DJe 13/03/2020; EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp 1416655/SP, Terceira Seção, DJe 19/02/2020).
Assim, inexiste contradição quando esta ocorreria, em verdade, entre as conclusões lançadas na decisão e o entendimento pessoal da parte embargante
. [...]
(EDcl no REsp 1829821/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020). (sem grifos no original)

Logo, neste capítulo não há qualquer vício a ser sanado, já que a Embargante não alega a existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado, e sim entre o que foi decidido e o seu entendimento.

Em sequencia a Embargante aduz que as provas que constam dos autos evidenciam a inexistência de qualquer inverdade que pudesse sujeita-la à condenação de litigância por má-fé.

Insiste que
“há contradição nos fundamentos levados a conclusão e voto contudo aquilo que consta dos autos, especialmente os documentos que demonstram de forma incontroversa que a sociedade ajuizou a ação monitoria no ano de 2001 na égide de um contrato que foi substituído por outro no ano de 2003, mantendo todas as condições e o patrocínio da causa pelo mesmo escritório, sendo que o substabelecimento juntado no ano de 2008 ocorreu por conta do falecimento de um dos sócios e a necessidade de alteração do contrato de sociedade, alteração que também ocorreu na instituição embargada, motivo pelo qual foi expedido novo instrumento para juntada nos autos com a mudança dos sócios e denominação da sociedade.”

Aduz que o fundamento lançado no voto condutor que retrata alteração da verdade dos fatos ou inverdade nos argumentos da Embargante, vai ao desencontro de tudo o que se observa do caderno processual, bem como careceu de análise detida dos documentos e interpretação correta e escorreita de tudo que alicerça a pretensão.

Afirma que a contradição pode ser extraída dos documentos de Id 78521491, 78521492, 78522997 e outros, que fazem parte do caderno processual.

Pois bem. Inobstante neste capítulo
não haja contradição propriamente dita
,

pois a Embargante alega que o Acórdão contraria a prova dos autos
, depois de reanalisar o caderno processual
constatei a existência de premissa equivocada, no que concerne a um tópico do voto condutor e, por esse motivo, deve ser sanado o vício
.

Com efeito, segundo o STJ, excepcionalmente, os Embargos de Declaração prestam-se à correção de premissa equivocada, e o órgão jurisdicional deve sanar tal vício nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos. (EDcl no AgRg no AREsp 754.951/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015).

No voto condutor foi consignado que:

[...] quando ajuizou a demanda e interpôs este Recurso de Apelação alegou e insistiu veementemente
que laborou na Ação Monitória desde o seu ajuizamento em 2001, quando, na verdade, foi contratada pelo Banco do Brasil S.A. em janeiro de 2004 e somente recebeu outorga para laborar no processo em 24 de janeiro de 2008, quando os poderes foram substabelecidos pelo advogado Laercio Faeda.

Ou seja, quando ingressou com a demanda a Apelante alterou
deliberadamente
a verdade dos fatos e, ao interpor este Recurso manteve a conduta, pois reiterou que laborou na Ação Monitória desde a sua distribuição em 25/10/2001, isso é, por 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, quanto atuou a partir de 2008.

Argumentou que não só ajuizou a Ação Monitória, como também conduziu a demanda cognitiva até a convolação em Ação Executiva; todavia, na verdade, atuou no feito bem depois.

Nestes parágrafos reside a premissa equivocada. Em verdade, inobstante à Embargante
não
tenha juntado o contrato firmado com o Banco do Brasil S.A. em 2001, e sequer tenha alegado, na petição inicial que o contrato teve início naquele ano, pois conforme exposto tanto no Acórdão embargado, quanto neste voto, na inaugural da demanda alegou que firmou
“contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 20/10/2003”
e trouxe contrato firmado em 12/01/2004;
não me atentei para o fato de que a petição inicial da Ação Monitória foi subscrita pelo Advogado Arnaldo Borges, que integrava a Sociedade de Advogados Embargante
.

Assim,
deve ser sanado o equívoco constante no voto condutor
,
pois diferente do que ali foi consignado,
a Embargante não alterou a verdade dos fatos, já que efetivamente laborou na Ação Monitória desde a sua distribuição em 25/10/2001
.

Contudo, destaco que
a correção do vício não acarreta a modificação do dispositivo do julgado
, tal como almeja a Embargante, pois ainda que no voto tenha constado tal premissa equivocada, não se pode olvidar que na ocasião do julgamento, esta Câmara entendeu pela aplicação da multa por litigância de má-fé, não somente por ter alterado a verdade dos fatos,
o que efetivamente
não
ocorreu
, mas também porque:

[...] utilizou deste processo para conseguir a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de verba que, sabidamente, não tinha direito, pois o Advogado
Marcelo Augusto Borges foi intimado do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que extinguiu a Ação Monitória (convertida em Execução) sem resolução do mérito. Tomou ciência de que o Banco do Brasil S.A. nada recebeu e que, portanto, não tinha honorários para receber; entretanto, ajuizou esta demanda objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de verba que não tinha direito.

E mais:
"ajuizou demanda temerária, manifestamente infundada, com o objetivo de obter a condenação do Banco Recorrido ao pagamento de honorários indevidos; tudo isso, apoiando-se em possível e eventual inércia da instituição financeira e na falta de análise, pelo Julgador, do andamento integral da Ação na qual laborou, o que não ocorreu"
.

Nesses parágrafos não há qualquer premissa equivocada, pois embora a Embargante, sem a menor dúvida, não tivesse mais qualquer relação jurídica com o Banco Embargado quando o Recurso de Apelação foi julgado,
é inconteste que tomou conhecimento do teor do Acórdão, porque o Advogado Marcelo Augusto Borges foi intimado
e, ainda assim, ajuizou a demanda em 2018.

Portanto, sanada a premissa equivocada, deve ser mantida as demais assertivas que levaram ao desprovimento do Apelo e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Prequestionada a matéria, registro que não há afronta aos artigos 80, 81 e incisos I, II, III e IV, artigo 85, § 2.o, todos do CPC, e muito menos ao § 2o, do artigo 22, do Estatuto da OAB, pois o resultado do julgamento em desconformidade com o pleiteado pela parte não afigura afronta ou violação à dispositivos de Lei.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos para sanar a premissa equivocada
, tal como exposto acima. Mantenho hígidos os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021